Tribunal: STF
Processo: RHC 216408
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 702.135/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 13/05/2021, determinou a prisão temporária do recorrente e de outros 123 investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 5). Em 15/07/2021, a denúncia foi parcialmente recebida e a prisão convertida em preventiva (e-doc. 9).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-docs. 10 e 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos que lhe são imputados se referem a período anterior a outubro de 2019. Pondera que a gravidade dos delitos ou a sensação de impunidade não retiram a necessidade de a medida ser contemporânea aos fatos. Alega inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifestam-se pelo não conhecimento do recurso (e-docs. 38 e 43).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente recurso ordinário é intempestivo. A decisão recorrida foi publicada em 05/05/2022, quinta-feira (e-doc. 25). Iniciado, no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 310 do RISTF, esgotou-se em 10/05/2022 (terça-feira). Porém, o recurso ordinário foi interposto somente em 12/05/2022 (quinta-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”



    (RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    8. A par desse aspecto, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo —, por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:



    “No caso concreto, trata-se de investigação relacionada ao Inquérito Policial n. 540.2021.00050 instaurado para apurar a prática do crime de participação em organização criminosa por integrantes do Primeiro Grupo Catarinense.



    Consta da Representação que restou instaurado 540.19.108 com a finalidade de apurar a prática do crime de tráfico de drogas na Comarca de Palhoça/SC.



    Naquele feito, distribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça sob o n. 0004392-38.2019.8.24.0045, restou deferida, dentre outras medidas, a busca e apreensão na residência do investigado Mathes Lazari dos Santos, cujo cumprimento ocorreu em 11/10/2019.



    Durante o cumprimento da medida de busca e apreensão, restou apreendido com o investigado Mathes Lazari dos Santos um celular da marca Samsung, modelo SM JBT, cuja análise restou deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC.



    A partir da análise dos dados do celular, foi observada a existência de três grupos do aplicativo WhatsApp que, em tese, são utilizados por integrantes ou pessoas que promovem a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, quais sejam, Sintonia Primordial, Cidade de Palhoça e Cidade PH.



    (...)



    Desta forma, sobre os indícios de autoria dos acusados (...) aponta-se a individualização realizada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia formulada nestes autos:



    (...)



    85. Jeferson Ivan Porto, vulgo ‘Cavalo’



    O denunciado Jeferson Ivan Porto, vulgo ‘Cavalo’, promove e integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, e foi mencionado no grupo de whatsapp denominado ‘Cidade Palhoça’ como padrinho de batismo dentro da organização criminosa de Jonathan da Silva. Ainda, segundo as investigações, o suspeito exercia cargo de liderança no PGC, em Palhoça/SC.



    Verifica-se que a identificação do denunciado se deu por meio do grupo de whatsapp investigado onde constou os seguintes dados: segundo nome, vulgo e local de atuação, dados que foram confirmados por meio de troca de informações com policiais militares e agentes lotados na DIC de Palhoça/SC. Não bastasse, Jeferson ostenta seu vulgo no perfil da rede social.



    Tem-se, ainda, que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Jeferson Ivan Porto, foi apreendido um aparelho de telefone celular pertencente à sua companheira, Elaine Cristina Pereira, no qual, mediante a extração de dados foi possível localizar uma dialogo entre Elaine e Paula, ex companheira de Felipe Ribeiro de Jesus, cujo o assunto seria a mudança de Felipe para o estado de São Paulo. Na oportunidade, Elaine menciona ‘mas é loucura, lá é 3’, referindo-se a facção rival denominada PCC.



    O relatório de investigação também destaca uma conversação na qual o denunciado Jeferson é mencionado pela alcunha de ‘Cavalo’ e, ainda, a relação dele com Alessandro Aléscio Leite, vulgo ‘Argeu’, membro da mesma facção criminosa.



    Menciona-se dois diálogos relevantes entre Elaine e o denunciado Jeferson. Sendo que no primeiro Elaine solicita ao denunciado a chave do sítio de sua mãe, que estaria na posse de Alessandro e outro em que Jeferson informa sua companheira que ‘Alessandro está bem e que o tiro foi de raspão’, referindo-se a uma ocorrência policial ocorrida em 03/05/2021, em confronto com a polícia militar no bairro Brejarú, em Palhoça/SC.



    (...)



    Quanto aos indícios de autoria, levando em consideração que as investigações já contam com diversos elementos para demonstrá-los, foi possível esclarecer ainda mais o suposto envolvimento dos acusados acima nominados com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, seja a integrando pessoalmente ou a promovendo.



    Sobre os indícios, oportuno esclarecer que apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, ‘a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413 caput, todos do CPP’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, vol. I. p. 831) (destaquei). 



    No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos acusados acima mencionados é necessária para a garantia da ordem pública.



    (...)



    A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção.



    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os acusados (...) estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas.



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos acusados acima mencionados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    A respeito do tema o colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou:



    (...)



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em março de 2021, tendo sido concluídas no dia de 08/07/2021, ou seja, os fatos são contemporâneos.



    Registra-se que, apesar de algumas mensagens serem datadas de 2019, não há como precisar se os acusados que, em tese, integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, deixaram de a integrar ou promove-la.



    Para além disso, o número de indiciados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação.



    (...)



    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social.



    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva.” (e-doc. 9, p. 11-64, grifos nossos).



    11. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa e manter a prisão do recorrente, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Consta no doc. 4, fl. 134, dos autos n. 5027009-02.2021.8.24.0023: ‘Jeferson Ivan Porto, vulgo Cavalo: passagens policiais por homicídio, porte ilegal de arma e munição e exercício ilegal de profissão. Já exerceu cargo de liderança no PGC em Palhoça’.



      A identificação de Jeferson Ivan Porto como integrante da facção criminosa ‘PGC’ restou evidenciada em razão do envio de ‘comunicado de cargo’ no grupo de Whatsapp ‘Cidade Palhoça’, em que o paciente é indicado através de seu vulgo ‘Cavalo’ e de seu segundo nome, Ivan, como padrinho de outro faccionado - nesse ponto, remeto-me às imagens constantes no doc. 4, fl. 133, dos autos n. 5027009-02.2021.8.24.0023. 



    Embora, em momento inicial, tenha restado dúvidas acerca da identificação do paciente, é certo que as provas colhidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão lograram demonstrar que, de fato, o paciente utiliza o apelido ‘Cavalo’, sendo assim identificado por sua companheira, cujo celular foi apreendido



    É bem verdade - como venho destacando nos demais habeas corpus provenientes da mesma ação penal - que, embora os pedidos de prisão temporária e demais diligências tenham sido formulados em 2021, os fatos ensejadores das investigações ocorreram em 2019, com a prisão de Matheus Lazari e apreensão de seu celular, a partir do qual foram acessadas as conversas realizadas entre os membros da facção criminosa intitulada PGC, no ano de 2019.



    Todavia, conforme se extrai da própria decisão impugnada, especificamente quanto ao paciente, desde o momento em que foi deflagrada a investigação até o oferecimento da denúncia, foram colhidas novas provas, notadamente durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.



    Dessa forma, o paciente restou denunciado pelos seguintes fatos (doc. 2, fls. 72-73, dos autos n. 5056324-75.2021.8.24.0023):



    (...)



    Como já pontuado na decisão que indeferiu o pleito liminar, a leitura das mensagens colacionadas no Relatório de Investigação n. 54/2021 (doc. 21, fls. 57-68, dos autos n. 5055461-22.2021.8.24.0023) confirma as relações próximas do paciente com outros investigados nos autos de origem.



    Em uma das conversas, o paciente fala com sua companheira sobre uma ocorrência policial em que dois faccionados foram alvejados, tendo um deles sido morto durante a abordagem. Além disso, sua mulher fala sobre a rivalidade existente entre as facções ‘PCC’ e ‘PGC’, em conversa com Ana Paula, ex-companheira do faccionado Felipe Ribeiro de Jesus, vulgo Pipo, que atualmente está se relacionando com uma faccionada da organização criminosa rival (‘PCC’). Nesse ponto, Ana Paula diz que Elaine deveria relatar tal situação a seu marido, ora paciente, Jeferson Ivan Porto, o que reforça a tese de que este é faccionado do ‘PGC’ (doc. 21, fls. 57- 68, dos autos n. 5055461-22.2021.8.24.0023).



    Dessa maneira, vislumbro que os requisitos de materialidade e indícios de autoria restaram demonstrados na presente hipótese, notadamente ao se analisar, em conjunto, os elementos probatórios constantes no Relatório de Investigação n. 95/2020 e Relatório de Investigação n. 54/2021.



    Nesse ponto, friso que eventuais teses de negativa autoria somente poderão ser aprofundadas durante a instrução criminal, sendo descabida a discussão em sede de habeas corpus.



    Aliás, para as Cortes Superiores, a contemporaneidade da prisão cautelar diz respeito aos ‘motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)’ (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).



    Esta é justamente a hipótese dos presentes autos, uma vez que, mediante a apreensão de provas novas (mensagens que datam, inclusive, de 2021), denoto que há elementos no sentido de que o paciente continua, em momento atual, envolvido com o tráfico de drogas, provavelmente, atuando em nome da facção criminosa, de sorte que existem suficientes indícios de autoria no sentido de que, ao menos desde 2019, integra o Primeiro Grupo Catarinense e tem mantido sua atividade criminosa. 



    Logo, afasto a tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida extrema.



    Por sua vez, o periculum libertatis encontra-se devidamente demonstrado e foi atribuído à existência de risco à ordem pública, sendo a prisão necessária como tentativa de enfraquecer a atuação da organização criminosa, a qual, sabidamente, atua na venda de entorpecentes, porém, também tem sido responsável por diversos crimes violentos, inclusive de homicídio.



    Como se sabe, o grupo criminoso do qual faz parte o paciente atua de forma extremamente organizada, com o uso de armamento pesado, e seu âmbito de atuação atinge todo o Estado de Santa Catarina e já tem se espalhado para outros Estados, como o Rio Grande do Sul, circunstâncias essas que comprovam a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Dessa forma, ainda que o crime de organização criminosa não seja praticado mediante violência, é evidente que a existência do grupo dá ensejo à prática de diversos outros crimes, os quais são imensamente danosos à sociedade, sendo essencial a segregação cautelar dos seus integrantes quando verificado o risco de reiteração criminosa. Afinal, a própria estrutura da facção criminosa revela que seus integrantes possuem fidelidade irrestrita aos seus propósitos, de modo que, casos soltos, há elevada possibilidade de que continuem atuando em seu nome.



    Sobre o tema, o STJ tem posicionamento pacificado no sentido de que aludido fundamento é idôneo:



    (...)



    No mesmo sentido, consignou o Juiz a quo (doc. 4 dos autos n. 5056324- 75.2021.8.24.0023): ‘A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção’. 



    Outrossim, bons predicados subjetivos não servem para impedir a clausura cautelar quando evidenciados os pressupostos e requisitos da prisão. Nesse norte, já decidiu diversas vezes este Tribunal: (...).” (e-doc. 10, p. 5-9).



    12. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, integração, com função de liderança, de organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    13. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia).